Tribunal: TJDFT
Processo: 0706751-61.2022.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0706751-61.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UP SERVICO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA APELADO: BANCO ITAUCARD S.A. REPRESENTANTE LEGAL: ITAU UNIBANCO S.A. D E S P A C H O Ausência de preparo - Determinação de recolhimento em dobro Tendo em vista a ausência de comprovação do recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do Recurso de Apelação, nos termos do artigo 1.007, parágrafo 4°, do Código de Processo Civil, intime-se o apelante, no prazo de 5 (cinco) dias, a comprovar o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso em razão da deserção, porquanto não há decisão judicial concedendo-lhe o benefício da gratuidade judiciária. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator